Tribunal: TJES
Processo: 5001136-76.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001136-76.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDMILSON VIRGINIO DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA. MORTE DE ANIMAL. LESÃO CORPORAL NO PROPRIETÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CF/1988. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação indenizatória. O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi devidamente realizado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no efeito previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais ajuizada por EDMILSON VIRGÍNIO DE SOUZA em face da concessionária EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Narra o autor que, no dia 22 de abril de 2022, encontrava-se trabalhando em sua propriedade rural, montado em um cavalo de sua propriedade, realizando o manejo de gado. Ao passar próximo a um poste de transmissão de energia elétrica pertencente à rede da EDP, o animal esbarrou em um cabo de aço que ligava o poste ao solo (estaio), resultando em uma descarga elétrica que atingiu o autor do lado direito do corpo, da perna até o braço e ombro direitos. O cavalo, ao sofrer a descarga, saltou, caiu ao chão, debateu-se e morreu imediatamente. Após o ocorrido, o autor comunicou o fato à requerida, que enviou profissionais ao local, os quais removeram a ponta do cabo e enrolaram-no no poste, reconhecendo, implicitamente, sua responsabilidade sobre a estrutura.

Em sede de contestação, a requerida sustentou que os cabos de estaio não integram seu equipamento e que a situação teria decorrido de intervenção de terceiros, razão pela qual rechaçou qualquer responsabilidade pelo evento danoso. Subsidiariamente, caso reconhecida sua culpa, pugnou pelo ressarcimento limitado ao valor máximo de R$ 3.500,00 (ID 22565376).

Sobreveio sentença que JULGOU PROCEDENTE o pedido, condenando a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citação.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 18392535) requerendo, preliminarmente, a retificação do polo passivo e o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível em razão de suposta necessidade de perícia técnica. No mérito, pugna pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

A parte autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões (ID 18392552) pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório, não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRELIMINAR DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO

A recorrente requer a retificação do polo passivo, sem, contudo, apontar nos autos qual seria a denominação correta da pessoa jurídica que deveria figurar no feito, nem demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente da denominação utilizada na inicial. Verificando os autos, constata-se que a empresa recorrente foi devidamente citada, apresentou contestação e exerceu amplamente o contraditório e a ampla defesa, inexistindo qualquer vício ou prejuízo processual a ser sanado.

Com efeito, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 188 do CPC, os atos processuais não serão declarados nulos quando não houver prejuízo demonstrado. Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A recorrente alega que a solução da controvérsia demandaria a realização de perícia técnica, o que tornaria a causa complexa e afastaria a competência do Juizado Especial Cível.

A preliminar não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a necessidade de produção de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais, não havendo dispositivo na Lei nº 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia.

No caso concreto, a questão se torna ainda mais simples:
não há sequer necessidade de perícia
, pois o conjunto probatório existente nos autos é suficiente e apto para o julgamento da causa. O autor produziu fotografias do animal morto e do local do acidente, boletim de ocorrência policial, além de contar com prova documental da presença de equipe técnica da própria EDP no local do sinistro, que procedeu à remoção e acondicionamento do cabo — conduta que, por si só, evidencia o reconhecimento tácito da titularidade e responsabilidade sobre a estrutura.

A desnecessidade de realização de perícia técnica fica confirmada quando o conjunto probatório produzido nos autos se revela suficiente para o correto e completo deslinde do feito.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se a definir se a recorrente deve responder pelos danos decorrentes da descarga elétrica que causou a morte do animal do autor e lesões ao próprio, e se o valor arbitrado na sentença é proporcional.

A recorrente insiste na tese de que os cabos de estágio não integram seus equipamentos, atribuindo a situação à intervenção de terceiros. Tal alegação, contudo, não encontra amparo nas provas dos autos e esbarra na responsabilidade objetiva que lhe é imposta pela ordem constitucional e consumerista.

A empresa fornecedora de serviço de energia elétrica responde objetivamente por dano causado a terceiro sob a teoria do risco administrativo, sendo concessionária de serviço público. No caso dos autos, não observou seu dever de fiscalizar e manter a rede de distribuição de energia elétrica, que desencadeou o sinistro.

Com efeito, sendo a concessionária empresa prestadora de serviço público, é obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo e, caso descumpra esta obrigação, responde objetivamente pelos danos causados, independentemente de culpa, pressupondo apenas a demonstração do ato imputado, o dano e o nexo causal, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

A responsabilidade objetiva fundamentada na teoria do risco administrativo somente se afasta mediante comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro, hipóteses estas que a recorrente em nenhum momento logrou demonstrar.

Registre-se, ademais, que a própria conduta da recorrente após o acidente evidencia sua responsabilidade: ao ser comunicada do ocorrido, enviou equipe técnica ao local, que procedeu à remoção da ponta do cabo e ao seu enrolamento no poste. Tal ato configura reconhecimento tácito da titularidade e da falha na manutenção da estrutura.

Quanto ao nexo de causalidade, as provas acostadas, boletim de ocorrência, fotografias do animal morto e do local, e a presença confirmada da equipe da EDP, são suficientes para demonstrá-lo de forma inequívoca. Nesse ponto, não se pode exigir de um trabalhador rural, sem assistência jurídica e sem recursos, que leve um animal de grande porte, já morto no local do acidente, a um veterinário para laudo, apenas com o propósito de instruir futura ação judicial. As provas disponíveis, analisadas em conjunto, são suficientemente robustas para a comprovação do dano e do nexo causal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça da Bahia, em caso análogo, assentou que:

"A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo, sendo suficiente a comprovação do nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano causado. A concessionária não conseguiu provar a existência de causas excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, conforme previsto no art. 14, §3º, do CDC."
(TJ-BA, Apelação nº 0000178-60.2014.8.05.0060, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, DJe 08/10/2024)

A recorrente pugna, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação para R$3.500,00, montante que ela própria indicou em contestação como limite para o ressarcimento.

O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pela sentença mostra-se adequado e proporcional. O evento danoso envolveu não apenas a morte de um animal de grande porte, utilizado como instrumento de trabalho em propriedade rural o que representa prejuízo patrimonial direto e considerável, mas também causou lesões físicas ao próprio autor, que sofreu descarga elétrica no lado direito do corpo, da perna ao ombro, configurando dano de maior extensão do que uma simples perda patrimonial.

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, independendo de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo com o serviço prestado.

Demonstrado o evento, a extensão dos danos e o nexo causal, o valor arbitrado encontra amparo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando redução.

Não encontro, portanto, motivação para reformar a sentença vergastada, que deverá ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)